Tribunal: TJBA
Processo: 8012389-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012389-48.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEURACY SARDINHA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuracy Sardinha da Conceição, objetivando a reforma da sentença proferida na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, em face do BANCO FICSA S/A, que tramitou na 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o réu à devolução simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (-).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a verificação da autenticidade do contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado pela autora, a responsabilidade do banco pela fraude constatada, a adequação do valor da indenização por danos morais e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou a falsidade da assinatura constante no contrato, demonstrando a inexistência de contratação válida.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é manifesta, conforme previsão do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

5. O dano moral prescinde de prova direta em razão da lesão a direito da personalidade causada por descontos indevidos em benefício previdenciário.

6. A indenização fixada na origem (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional diante da gravidade dos fatos, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00 (-).

7. A devolução simples determinada na sentença não se sustenta, devendo os valores ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da omissão culposa do banco na verificação da autenticidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado quando comprovada a falsidade da assinatura. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé, diante da omissão culposa do fornecedor. 3. O dano moral decorrente de fraude em contratação bancária com descontos em benefício previdenciário é presumido, devendo a indenização observar a proporcionalidade entre a lesão e o valor arbitrado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8012389-48.2022.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
NEURACY SARDINHA DA CONCEIÇÃO
e parte recorrida o
BANCO FICSA S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA